Tribunal: TJBA
Processo: 8065142-57.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8065142-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR MALFERIR A DIALETICIDADE – RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA ONDE OS ACLARATÓRIOS SE VOLTARAM CONTRA O MÉRITO DA MESMA NÃO ANALISADO POR RAZÕES ÓBVIAS – RAZÕES DE AGRAVANTE QUE SE PRENDEM, MAIS UMA VEZ, AO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
Cuida-se de
agravo interno, em face de decisão que não conheceu de embargos de declaração por aflição à dialeticidade, apresentados
contra
decisão que não conheceu de
Reclamação

interpost
a
pela parte agravante.

2.
Em que pese fixe seus pleitos “
no Art. 988 e ss do Código de Processo Civil
”, não especificou a reclamação de forma específica qual dos artigos acima citados
teria sido afligido e
apresentou fundamentação
cita
ndo
julgados do STJ e outros julgados
desta Corte,
mas sem apontamento de ocorrências e julgamentos na forma exigida pelo art. 988, do CPC,
o que levou a sua extinção sem análise do mérito na forma do art. 485, incisos I e IV do mesmo diploma legal.

3.
Os aclaratórios se voltaram quanto ao “mérito” da reclamação, debatendo quanto a incompetência dos Juizados defendida pela parte recorrente,
sendo caso de flagrante inépcia da exordial recursal e
que se
equipara à ausência de fundamentos de fato e de direito, como caminha a mais festejada jurisprudência do STJ
ali citada.

4.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida
frente ao que nela foi decidido, ou seja, que haja uma simetria entre o decidido e o alegado no recurso, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação
.

5.
Tal estado de coisas se repete no presente agravo interno onde o recorrente
insiste em que
se decida
sobre a competência do Juizado Especial para julgar litígios envolvendo condomínios mistos,
mérito da reclamação, apresentada fora dos ditames legais.

6. O
presente agravo continua a tentar ver conhecido o conteúdo tratado na Reclamação a respeito da competência dos Juizados Especiais, sem combater que a mesma não foi conhecida por inadequação ao comando legal do art. 988, do CPC,
não merecendo conhecimento.

7. Recurso não conhecido por malferir a dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065142-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO
e como apelada
SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .